Tribunal: CARF
Processo: 13971.721198/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. MOMENTO.
O princípio da verdade material é o fundamento para a lei autorizar a mitigação da preclusão probatória estabelecida no § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, na medida em que se admite a prova apresentada nos termos do § 5° e 6° do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972. No processo administrativo fiscal, não há que se falar em direito de o recorrente produzir prova até a decisão final do processo administrativo fiscal, podendo, contudo, a autoridade julgadora determinar diligências ou perícias que entender necessárias à solução da lide.
VALORAÇÃO DA PROVA DESFAVORÁVEL. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. VÁLIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PARA REFORMA. CABIMENTO.
A apreciação do conjunto probatório de forma desfavorável ao contribuinte pela Turma Julgadora de primeira instância administrativa não caracteriza ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. Estando o contribuinte inconformado com a apreciação da prova, deve recorrer apresentando sua motivação para postular a reforma da decisão, pois não há como prosperar a mera alegação de a valoração do conjunto probatório desfavorável aos seus interesses gerar a nulidade da decisão recorrida.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOMENTO DA INSTAURAÇÃO. SÚMULA CARF. N° 162. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
A legislação não exige que a lavratura da Notificação de Lançamento seja precedida por um Termo de Constatação e Intimação Fiscal emitido para que o contribuinte, antes do lançamento de ofício, se manifeste acerca das constatações fiscais. Pelo contrário, o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação da impugnação ao lançamento, conforme jurisprudência sumulada. Inexistindo prejuízo à defesa, afasta-se, de plano, qualquer conjectura sobre um eventual cerceamento ao direito de defesa ou ao contraditório.
ITR. NÃO EXIBIÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ÚNICO MOTIVO DA GLOSA DE ÁREA. PROVA DA APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA AO IBAMA COM INFORMAÇÃO DA ÁREA. EFEITOS.
Não há como prosperar o lançamento motivado exclusivamente na não exibição do Ato Declaratório Ambiental, quando a impugnação comprova sua apresentação tempestiva ao Ibama com a informação da área glosada pela fiscalização. A autoridade julgadora não detém competência para ampliar o motivo do lançamento.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITRS. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721198/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.056 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
CELSO BERRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. MOMENTO.
O princípio da verdade material é o fundamento para a lei autorizar a mitigação
da preclusão probatória estabelecida no § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235,
de 1972, na medida em que se admite a prova apresentada nos termos do § 5° e
6° do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972. No processo administrativo fiscal,
não há que se falar em direito de o recorrente produzir prova até a decisão final
do processo administrativo fiscal, podendo, contudo, a autoridade julgadora
determinar diligências ou perícias que entender necessárias à solução da lide.
VALORAÇÃO DA PROVA DESFAVORÁVEL. DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. VÁLIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PARA REFORMA.
CABIMENTO.
A apreciação do conjunto probatório de forma desfavorável ao contribuinte
pela Turma Julgadora de primeira instância administrativa não caracteriza
ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. Estando o contribuinte
inconformado com a apreciação da prova, deve recorrer apresentando sua
motivação para postular a reforma da decisão, pois não há como prosperar a
mera alegação de a valoração do conjunto probatório desfavorável aos seus
interesses gerar a nulidade da decisão recorrida.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOMENTO DA INSTAURAÇÃO.
SÚMULA CARF. N° 162. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
A legislação não exige que a lavratura da Notificação de Lançamento seja
precedida por um Termo de Constatação e Intimação Fiscal emitido para que o
contribuinte, antes do lançamento de ofício, se manifeste acerca das
constatações fiscais. Pelo contrário, o direito ao contraditório e à ampla defesa
somente se instaura com a apresentação da impugnação ao lançamento,
conforme jurisprudência sumulada. Inexistindo prejuízo à defesa, afasta-se, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721198/2015-18
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.056 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721198/2015-18

plano, qualquer conjectura sobre um eventual cerceamento ao direito de defesa
ou ao contraditório.
ITR. NÃO EXIBIÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ÚNICO
MOTIVO DA GLOSA DE ÁREA. PROVA DA APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA AO IBAMA COM INFORMAÇÃO DA ÁREA. EFEITOS.
Não há como prosperar o lançamento motivado exclusivamente na não
exibição do Ato Declaratório Ambiental, quando a impugnação comprova sua
apresentação tempestiva ao Ibama com a informação da área glosada pela
fiscalização. A autoridade julgadora não detém competência para ampliar o
motivo do lançamento.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITRS.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi
e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 221/240) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 184/199) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
82/86), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2011, tendo
como objeto o imóvel denominado “RIBEIRÃO ZINCO”, cientificado em 15/04/2015 (e-fls.
137).
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.056 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721198/2015-18

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a Área de Interesse
Ecológico e nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 139/149), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade do Lançamento por não manifestação sobre o atendimento de TIF.
(c) Valor da Terra Nua.
(d) Área de Interesse Ecológico.
(e) Provas.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 184/199), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Essa área, para fins de exclusão do ITR, deve ser apresentado Ato específico do órgão
competente federal ou estadual reconhecendo a área do imóvel que é de interesse
ecológico.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de características
particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos
autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas
em lei.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.056 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721198/2015-18

DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AO PROCURADOR. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal ou eletrônico fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a e
existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
O Acórdão foi cientificado em 31/01/2020 (e-fls. 209/210) e o recurso voluntário
(e-fls. 221/240) interposto em 28/02/2020 (e-fls. 221), em síntese, alegando:
(a) Lide. O princípio da verdade material e a lei outorgam ao recorrente o direito
de apresentar novas razões e documentos até a decisão final do processo
administrativo.
(b) Nulidade por cerceamento de defesa. Apesar de existir prova documental, a
decisão recorrida não reconheceu o excesso no arbitramento do VTN e a
existência da área coberta por florestas, indeferindo o pedido de perícia sem
aduzir ser prescindível ou impraticável e entendendo que a prova apenas ao
julgador interessa e não à parte, sendo evidentemente falso. Logo, a decisão
recorrida violou o princípio do amplo contraditório, cerceando o direito de
defesa.
(c) Nulidade do Lançamento por não manifestação sobre o atendimento de TIF.
Apesar de o Termo de Intimação Fiscal - TIF 09204/00027/2014 ter sido
atendido com a exibição da documentação solicitada, não consta qualquer
análise do quadro “descrição dos fatos”. O Acórdão de Impugnação
reconheceu a ausência da análise da documentação, mas isso não sana o vício.
A argumentação da decisão recorrida torna o atendimento ao TIF inócuo, não
dispõe a autoridade lançadora de discricionariedade para não analisa-los.
Note-se que antes de ser intimado da resposta ao TIF, apresentada em
12/02/2015, foi notificado do lançamento, a demonstrar que nada foi
analisado. Logo, o lançamento é nulo por vício formal.
(c) Área de Interesse Ecológico. O ADA entregue tempestivamente é suficiente
para comprovar a existência da área coberta por mata atlântica e atrair a
incidência da isenção prevista na legislação. A decisão recorrida, contudo,
não analisou esse argumento, mantendo o lançamento por suas próprias
convicções. A partir do momento em que passou a ser emitido o ADA da
área, em 2008, o IBAMA também passou a informar a SRF, via SINIMA, que
a área era isenta devido à cobertura vegetal, pois classificada como de
Interesse Ecológico. Logo, ao tempo do lançamento a fiscalização tinha essa
informação. Perícia pode comprovar que, desde tempos imemoriais, o imóvel
está coberto por mata atlântica e os ADAs geram presunção de veracidade. A
informação também consta do CAR – Cadastro Ambiental Rural, também
dotado de presunção de legitimidade. Além disso, há imagem de satélite. A
existência de mata nativa também restou provada nos autos da Execução
fiscal 5002983-89.2016.404.72, tendo sido o imóvel penhorado no ano de
2016, quando o oficial de justiça confirmou tratar-se de imóvel com extensa
cobertura de floresta nativa, com diversas áreas de preservação, sem
benfeitorias e sem acesso por carro. Acrescente-se que a floresta foi tombada
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.056 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721198/2015-18

pelos Decretos 99547/90 e Decreto 750/93, não podendo ser alvo de
finalidade extrativa ou exploratória. Os certificados dos anos de 1986 até
1988, utilizados para a tributação de ITR antes do tombamento, revelam
latifúndio passível de exploração, mas no ano de 1992 passou a ser
considerado como área de interesse ecológico, sem ressalva pela União. São
vários os decretos a proibir a utilização da área de mata nativa, até o
surgimento da Lei n° 11.428, de 2006. Logo, a área de mata atlântica é isenta
(Lei n° 9.393, de 1996, art. 10, II, e; e Solução Consulta n° 2007, de 2018).
Sucessivamente, destaca-se que, embora lançada sob a rubrica de área de
interesse ecológico, a prova demonstra tratar-se de mata nativa, a configurar a
isenção do art. 10, II, e, da Lei n° 9.393, de 1996.
(d) Valor da Terra Nua. Já com a resposta ao TIF, demonstrou-se ser inviável
cotejo com imóveis locais, porque, como se vê do CAR e da própria imagem
colacionada, detém o mesmo área totalmente intocada, enquanto todos os
imóveis lindeiros e próximos foram desmatados e utilizados para produção
rural. Além disso, nem ao menos foi comprovado que o valor arbitrado foi
extraído do SIPT.
(e) Provas. A decisão deve ser anulada para a realização de perícia.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 272/275), foi carreada aos autos a
tela SIPT de e-fls. 278. Cientificado (e-fls. 279/282), o recorrente apresenta a manifestação de e-
fls. 285/290, acompanhado de Laudo Técnico Florestal a afirmar que o imóvel é composto
totalmente de Florestas nativas primárias e em estágio médio e avançado de regeneração do
Bioma Mata Atlântica e a possuir em 2022 as mesmas dimensões do ano de 1977 (e-fls.
291/314).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 31/01/2020 (e-fls. 209/210), o recurso
interposto em 28/02/2020 (e-fls. 221) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Lide. O princípio da verdade material é o fundamento para a lei autorizar a
mitigação da preclusão probatória estabelecida no § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972,
na medida em que se admite a prova apresentada nos termos do § 5° e 6° do art. 16 do Decreto
n° 70.235, de 1972. Logo, não há que se falar em direito de o recorrente produzir prova até a
decisão final do processo administrativo fiscal, podendo, contudo, a autoridade julgadora
determinar diligências ou perícias que entender necessárias à solução da lide (Decreto n° 70.235,
de 1972, art. 18, caput).
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.056 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721198/2015-18

Nulidade do Acórdão de Impugnação por cerceamento de defesa. A apreciação do
conjunto probatório de forma desfavorável ao contribuinte pela Turma Julgadora de primeira
instância administrativa não caracteriza ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. Estando o
contribuinte inconformado com a apreciação da prova, deve recorrer apresentando sua motivação
para postular a reforma da decisão, pois não há como prosperar a mera alegação de a valoração
do conjunto probatório desfavorável aos seus interesses gerar a nulidade da decisão recorrida.
O recorrente também sustenta cerceamento ao direito de defesa sob o fundamento
de a decisão recorrida ter indeferido pedido de perícia por considerar sua produção desnecessária
no contexto do lançamento por revisão da declaração de ITR, mas sem aduzir ser prescindível ou
impraticável e entendendo que a prova somente interessa ao julgador. Na impugnação, o
contribuinte indicara e qualificara perito, apresentando os seguintes quesitos:
1)- Qual a área do imóvel cadastrado na Receita Federal sob n° (NIRF) 3.666.750-1?
2) - Esse imóvel é coberto, no todo ou em parte, por florestas naturais ou plantadas? Em
quantos hectares?
3)- Segundo a legislação vigente, é permitido o corte raso na totalidade desse imóvel?
Justifique.
4) - Acaso negativa a resposta, qual o tamanho, em hectares, da parte afetada pela
impossibilidade e corte raso?
5) - Esse imóvel é composto por alguma área ou algumas áreas consideradas de
preservação permanente?
6)- Acaso positiva a resposta ao item anterior, a que título ocorre tal consideração, e
qual o tamanho, em hectares, da (s) área(s) de preservação permanente?
7)- Esse imóvel é composto por área(s) considerada (s) pela legislação vigente como de
utilização limitada?
8) - Acaso positiva a resposta ao item anterior, a que título ocorre tal consideração, e
qual o tamanho, em hectares, da (s) área(s) de utilização limitada?
9)- Qual a área aproveitável do imóvel, e seu grau de utilização e qual o valor da terra
nua?
10)- O imóvel questionado é considerado, no todo ou em parte, de interesse ecológico a
que se refere o art. 10, par.1° inciso II, alínea b, da Lei n° 9.393/96.
11)- Sobre o imóvel existe vegetação pertencente ao bioma da Mata Atlântica? Caso
positivo, qual o tamanho, em hectares, da(s) respectiva área(s)?
12) - Considerando a área total do imóvel, extraídas as áreas de preservação
permanente, de utilização limitada e de interesse ecológico e de mata atlântica, qual o
saldo remanescente, em área, para efeitos de tributação?
13)- Considerando as informações obtidas, diga o Sr. Perito qual é o valor do ITR do
imóvel NIRF 3.666.750-1, relativo ao exercício de 2011.
A leitura dos quesitos revela que o recorrente pretende mediante perícia produzir
prova que já deveria ter sido elaborada e documentada para alicerçar a declaração de ITR
(Decreto n° 4.382, de 2002, art. 40 e 47) e que já deveria ter apresentado para lastrear sua
impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §4°) e, além disso, pretende que o perito
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.056 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721198/2015-18

aplique o direito aos fatos para apurar o ITR que deva ser considerado devido no exercício de
2011.
Por conseguinte, houve indeferimento fundamentado de pedido de perícia, não
havendo que se falar em razão disso de cerceamento do direito de defesa ou em violação do
contraditório (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, caput; e Súmula CARF n° 163).
Por fim, ressalto não ser cabível a conversão do presente julgamento em
diligência, pois cabia ao recorrente a instrução da impugnação e do recurso com as provas
documentais aptas a provar suas alegações, sendo indevida a transferência de tal ônus para a
autoridade julgadora pela via transversa do pedido de perícia, ainda mais em grau recursal
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, §§ 3°, 4° e 5°).
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade do Acórdão de Impugnação, não sendo
cabível a conversão do julgamento em diligência.
Nulidade do Lançamento por não manifestação sobre o atendimento de TIF. O
recorrente sustenta que apresentou documentos a atender o termo de intimação fiscal, que sem
anterior intimação sobre a resposta do termo de intimação recebeu a Notificação de Lançamento
sem qualquer análise da documentação no quadro “descrição dos fatos” e que o Acórdão de
Impugnação teria reconhecido a ausência dessa análise, o que não saneia o vício. A seguir,
transcrevo o excerto pertinente do voto condutor da decisão recorrida (e-fls. 189/190):
A Autoridade Fiscal, entendendo como não satisfatória a manifestação apresentada pelo
contribuinte, decidiu pela emissão da presente Notificação de Lançamento, glosando
integralmente a área de interesse ecológico, de 606,6 ha, correspondente à totalidade da
área do imóvel, rejeitando, ainda, o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de (...),
arbitrando o valor de (...), com base no valor apontado no SIPT, conforme consta na
Descrição dos Fatos, às fls. 83/84.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades apuradas
e motivou, em conformidade com a legislação aplicável às matérias, as alterações
efetuadas na DITR, o que foi feito de forma clara, como se pode observar na “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e
do contraditório.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação de fls. 139/149,
na qual o autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, não apenas suscitando temas preliminares, mas discutindo o mérito da lide
relativamente às matérias envolvidas, nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a
exigência.
Quando ao fato de a Autoridade Fiscal não ter acatado os documentos fornecidos pelo
contribuinte, cabe ressaltar que não há que se falar em apresentação de quaisquer
documentos para comprovar as alterações apontadas na Notificação de Lançamento,
nem compete à autoridade administrativa produzir provas relativas a qualquer uma das
matérias tributadas. Isto porque, o ônus da prova é do contribuinte, seja na fase inicial
do procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput), do Decreto no
4.382, de 19/09/2002 (RITR), ou mesmo na fase de impugnação, conforme disposto no
artigo 16, inciso III do PAF, e de acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil,
aplicável à espécie de forma subsidiária; além de constar do art. 28 do Decreto no
7.574/2011, que regulamentou, no âmbito da RFB, o processo de determinação e
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.056 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721198/2015-18

exigência de créditos tributários da União, que é do interessado o ônus de provar os
fatos que tenha alegado.
Assim, não pode justificar a nulidade do presente lançamento o fato de a Autoridade
Fiscal não ter acatado os documentos e justificativas apresentadas pelo requerente para
comprovação da não-tributação das áreas, posto que a sua aceitação ou não, depende
dos critérios de avaliação utilizados na análise desses documentos, à luz da legislação de
regência.
Ademais, mesmo que a fiscalização não tivesse analisado todos os documentos, esse
fato em nada prejudicaria o requerente, posto que a impugnação e os documentos
anexados a ela, assim como todos os documentos carreados aos autos, anteriormente ou
posteriormente, estão sendo analisados na fase de julgamento.
Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta prejuízo ao
contribuinte e não implica nulidade ou violação ao princípio constitucional do
contraditório ou cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que, depois de
cientificado da exigência, ele dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua
impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
A leitura da Notificação de Lançamento (e-fls. 82/86) revela que a fiscalização
considerou que a documentação apresentada em resposta ao Termo de Intimação Fiscal não
atendia ao solicitado no termo de intimação (e-fls. 03/06). A leitura da impugnação evidencia
que o contribuinte compreendeu a imputação fiscal e exerceu em plenitude seu direito de defesa
(e-fls. 139/149). Inexistindo prejuízo à defesa, afasta-se, de plano, qualquer conjectura sobre um
eventual cerceamento ao direito de defesa ou ao contraditório.
Além disso, a legislação não exige que a emissão da Notificação de Lançamento
seja precedida por um Termo de Constatação e Intimação Fiscal emitido a assinar ao contribuinte
prazo para manifestação sobre as constatações da fiscalização antes da lavratura do lançamento
de ofício. Pelo contrário, o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação da impugnação ao lançamento (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; e Súmula
CARF n° 162).
Rejeita-se a preliminar de nulidade do lançamento.
Área de Interesse Ecológico. A decisão recorrida reconheceu a apresentação de
ADA tempestivo a informar uma área de interesse ecológico de 606,6ha (e-fls. 165 e 193),
mantendo o lançamento sob o fundamento de não se ter apresentado Ato específico do órgão
competente federal ou estadual reconhecendo as áreas do imóvel que são de interesse ecológico,
por ser exigência legal do art. 10, § 1°, II, b e c, da Lei n° 9.393, de 1996, transcrevo (e-fls. 195):
Não obstante as alegações do impugnante quanto à efetiva existência das áreas
ambientais no imóvel e que esse fato estaria comprovado por meio de documentos
acostados aos autos, é preciso ressaltar que esse fato não está em discussão nos autos,
mas sim o fato de não ter sido apresentado o Ato específico do órgão competente
federal ou estadual reconhecendo as áreas do imóvel que são de interesse ecológico, por
ser exigência legal, como visto.
Cabe reiterar que a necessidade de apresentação do Ato específico de órgão competente
federal ou estadual, para a área de interesse ecológico, consta em evidência no Manual
de Preenchimento da DITR/2011.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.056 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721198/2015-18

Por fim, registre-se que, quando não cumprida essa exigência, ou cumprida fora do
prazo estabelecido, as áreas de interesse ecológico eventualmente existentes no imóvel,
passam a ser normalmente tributadas.
Desta forma, não cumprida, em tempo hábil, a exigência tratada anteriormente, não cabe
restabelecer a área declarada e glosada de interesse ecológico no imóvel, para efeitos de
exclusão de tributação, mantendo-se a glosa dessa área, de 606,6 ha, no exercício de
2011.
Devemos ponderar, contudo, que o Termo de Intimação Fiscal (e-fls. 03/06)
intimou o contribuinte a apresentar a seguinte comprovação (e-fls. 03/05):
Com a finalidade de comprovação dos dados informados na Declaração do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (...) INTIMADO a apresentar (...) os documentos
enumerados abaixo:
- Identificação do sujeito passivo;
- Matrícula atualizada do registro imobiliário ou, em caso de posse, documento que
comprove a posse e a inexistência de registro de imóvel rural;
- Certificado de Cadastro de Imóvel Rural [CCIR] do Incra.
A RELAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTINUA NA PROXIMA PÁGINA
Folha de Continuação do Termo de Intimação Fiscal N 09204/00008/2015
Documentos para a análise da DITR [2011]:
- Ato Declaratório Ambiental – ADA protocolado dentro do prazo legal junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama,
nos termos do art. 10, §3°, inciso I do Decreto n° 4.382/2002.
Para comprovar a Área de Preservação Permanente declarada: (...)
Para comprovar a Área Coberta por Florestas Nativas declarada: (...)
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: (...)
O não atendimento no prazo fixado ensejará lançamento de ofício, nos termos dos arts.
50, 51 e 52 do Decreto n° 4.382, de 19 de setembro de 2002 – Regulamento do Imposto
sore a Propriedade Rural (RITR/2002).
Endereço de Envio/ Entrega da Documentação (...)
Portanto, em relação à área de interesse ecológico declarada foi solicitado durante
a ação fiscal apenas a comprovação da entrega do ADA, tendo sido este exibido pelo
contribuinte somente com a impugnação (e-fls. 134/135 e 165).
Na Notificação de Lançamento, a motivação para a constituição do crédito se
limitou à não apresentação da documentação solicitada para comprovar a área de interesse
ecológico, transcrevo da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 83/84):
Área de interesse Ecológico não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de interesse ecológico no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR [DIAT] foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa. De acordo com o artigo 111 da Lei n°
5172/66 [CTN], interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
suspensão ou exclusão do crédito tributário e outorga de isenção.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.056 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721198/2015-18

Enquadramento Legal:
Art. 10, 1°, inciso II, alíneas ‘b’ e ‘c’ da Lei n° 9.292/96. (...)
COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
O contribuinte, mesmo intimado a apresentar documentação que comprove a área
declarada como de Interesse Ecológico, bem como Laudo de Avaliação do VTN
aplicável sobre o imóvel em tela, não o fez em ambos os casos, não nos restando outro
procedimento além da glosa da área declarada como de Interesse Ecológico, e a
aplicação do valor SIPT para arbitramento do VTN do Imóvel, conforme previsto na
legislação.
Aflora, destarte, que, em relação à Área de Interesse Ecológico, a motivação do
lançamento se limitou a não apresentação do ADA, uma vez que não se intimou para a
apresentação de Ato específico do órgão competente federal ou estadual reconhecendo as áreas
do imóvel como sendo de interesse ecológico e a ampliar restrições de uso aplicáveis às áreas de
reserva legal e preservação permanente.
Logo, a fundamentação da decisão recorrida para a manutenção do lançamento
não encontra respaldo no motivo do lançamento, não tendo a autoridade julgadora competência
para ampliá-lo (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, § 3°).
Impõe-se, portanto, a constatação de que a imputação veiculada no lançamento
para fundar a glosa da área de interesse ecológico não se sustenta, diante da exibição do ADA do
Exercício de 2011, apresentado tempestivamente ao Ibama (e-fls. 165).
Valor da Terra Nua. A autoridade lançadora afirma que o valor foi extraído do
SIPT e que observou a legislação de regência (e-fls. 83/84).
O recorrente sustenta não haver comprovação de como o valor apontado como
extraído do SIPT foi obtido, invocando jurisprudência a exigir a observância da aptidão agrícola.
O valor da terra nua calculado pela fiscalização (e-fls. 85) foi arbitrado a partir do
exato valor constante do campo “VTN DITR” da tela SIPT de e-fls. 278, apesar de estarem
informados no SIPT valores por aptidão agrícola, valores estes (campos “APTIDÃO
AGRÍCOLA” e “VTN MÉDIO/HA”) não adotados pela fiscalização ao efetuar o arbitramento.
A legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a aptidão agrícola (Lei
no 9.393, de 1996, art. 14, §1°; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso concreto, adotou-se o
VTN/ha médio das DITRs (e-fls. 85 e 278).
Diante da não observância do critério de arbitramento fixado na lei, cabível a
prevalência do VTN/ha declarado, não tendo as peças de defesa reconhecido valor diverso do
declarado (e-fls. 139/149, 221/240 e 285/290).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 327
DF CARF MF
Original